Tribunal: TJDFT
Processo: 0805075-30.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. REVISÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO. PROVA.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de revisão de alimentos ajuizada pelos filhos em face do genitor em que o juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido, fixando os alimentos em 2,5 (dois vírgula cinco) salários-mínimos, sendo metade para cada requerente.
II. Questão em discussão
2. No mérito, há duas questões em discussão (i) analisar a possibilidade de alteração da obrigação alimentar atualmente estabelecida, sob a alegação de aumento das necessidades dos alimentantes; (ii) definir o cálculo para fixação dos honorários advocatícios de sucumbência.
III. Razões de decidir
3. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante, nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil. De outro lado, fixados os alimentos, sobrevindo mudança na situação financeira de quem os supre ou os recebe, o interessado poderá solicitar em juízo, conforme a situação, a exoneração, a redução ou a majoração do encargo (Código Civil, art. 1.699).
4. Deve ser mantida a sentença que considerando as circunstâncias fáticas do caso majora o valor dos alimentos anteriormente fixados, observando as condições financeiras de ambos os genitores e a alteração das necessidades dos alimentandos.
5. A fixação de alimentos em valor inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca, visto que o pedido inicial da verba alimentar é meramente estimativo.
6. Para a aplicação das sanções por litigância de má-fé, exige-se prova inequívoca de que a parte praticou alguma das condutas previstas no art. 80 do Código de Processo Civil, com demonstração de dolo e prejuízo.
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.012, §1o, inc. II e §§ 3o e 4o; CC, art. 1.694, § 1o; art. 1.699.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.174.905/GO, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 20/3/2023; AgRg no AREsp n. 310.616/AP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. em 3/2/2015.
TJDFT, APC 0709180-53.2021.8.07.0014, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 4/6/2024; APC 2015.09.1.023551-3, Rel. Des. Silva Lemos, 5a Turma Cível, j. 21/02/2018; APC 0705055-53.2023.8.07.0020, Relatora Desembargadora Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. em 11/12/2024.